Tribunal: TJBA
Processo: 8109752-49.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8109752-49.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: SINDICATO DOS TRAB IND DA CONST EST PAV OBRAS T ESTADO Advogado(s):FLAVIO CUMMING DA SILVA ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. ENTIDADE SINDICAL DE TRABALHADORES. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONSTITUCIONAL. ART. 150, VI, “C”, DA CF. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. ÔNUS DA PROVA DO FISCO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de ISS, acolheu Exceção de Pré-Executividade apresentada por entidade sindical de trabalhadores e reconheceu a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, extinguindo o processo executivo e condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a imunidade tributária pode ser arguida em sede de Exceção de Pré-Executividade na execução fiscal; e (ii) estabelecer se entidade sindical de trabalhadores faz jus à imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal quanto ao ISS, independentemente de prévio reconhecimento administrativo ou de produção de prova adicional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal para discutir matérias de ordem pública que possam ser reconhecidas de ofício e comprovadas por prova documental pré-constituída, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ. 4. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição constitui limitação constitucional ao poder de tributar e pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade quando demonstrada documentalmente a natureza da entidade beneficiária. 5. A imunidade conferida às entidades sindicais de trabalhadores possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, não dependendo de prévio reconhecimento administrativo para produzir efeitos. 6. A comprovação da natureza jurídica de entidade sindical gera presunção de que seu patrimônio, renda e serviços se destinam às finalidades essenciais, cabendo ao Fisco demonstrar eventual desvio de finalidade ou exploração de atividade econômica com fins lucrativos. 7. Inexistindo prova apresentada pelo ente público capaz de afastar a presunção de regularidade das atividades da entidade sindical, impõe-se o reconhecimento da imunidade tributária e a extinção da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, “c” e §4º; CTN, art. 14; CPC, art. 85, §§2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 611.510/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 13.04.2021; STF, RE nº 330.817/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 08.03.2017; STJ, Súmula 393; STJ, REsp nº 1.698.305/RJ; TJ-RJ, Apelação nº 0092611-71.2017.8.19.0001, Rel. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres, j. 21.04.2021; TJ-PE, Apelação nº 0110610-71.2018.8.17.2001, Rel. Des. Jorge Américo Pereira de Lira, j. 23.09.2020. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8109752-49.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Apelado o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PAVIMENTAÇÃO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM E MONTAGEM INDUSTRIAL DO ESTADO DA BAHIA (SINTEPAV/BA). Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239